Tribunal: STF
Processo: ADI 767
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-26
Data de publicação: 1992-08-26

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2006/90 DO
ESTADO DO AMAZONAS. ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. NÃO-CONHECIMENTO DA
AÇÃO, PREJUDICADA A MEDIDA CAUTELAR.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2006, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1990, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO
DE PROVENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. TEXTO
INABILITADO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO
CONCRETO SOB A FORMA DE LEI: INEXISTÊNCIA DE ASPECTOS DE ABSTRAÇÃO
E GENERALIDADE QUE CARACTERIZAM O OBJETO IDONEO DA AÇÃO DIRETA.
          AÇÃO NÃO CONHECIDA, RESTANDO PREJUDICADA A MEDIDA
CAUTELAR..